Tribunal: STJ
Processo: 5011178-19.2023.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231030 - SC(2025/0324176-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE SUPERMERCADOS
ADVOGADO
: LUCAS DE FRANCESCHI ROSSETTO - SC020311
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL,

E
SAT/RAT
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
PROGRAMA
EMPRESA CIDADÃ. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE
,
o, INCISO I). VERBA PAGA NO PERÍODO
(LEI N. 11.770/2008 ART. 1
PRORROGADO. NÃO INCIDÊNCIA. AMPLIAÇÃO DA RATIO
DO TEMA N. 72 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF).
DECIDENDI
ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IN RFB
N.
). ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO
2.185/2024
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos diz respeito à incidência das
contribuições previdenciárias patronais, do
e das contribuições
SAT/RAT

destinadas a terceiros sobre a verba paga durante a prorrogação da licença-
maternidade no âmbito do Programa Empresa Cidadã, bem como à aplicação
da tese firmada no Tema n. 72 do Supremo Tribunal Federal e da orientação
administrativa consubstanciada na Instrução Normativa RFB n. 2.185/2024.
2. A Corte de origem entendeu que a prorrogação da licença-
maternidade pelo Programa Empresa Cidadã não prorroga o salário-
maternidade, mas apenas a duração da licença, concluindo ser devida a
incidência das contribuições sobre a remuneração paga no período
prorrogado, mantendo-se a sentença denegatória da segurança.
3. A orientação administrativa consolidada na Instrução Normativa
RFB n.
reconhece a não incidência das contribuições devidas pela
2.185/2024
empresa sobre o salário-maternidade e sobre a verba paga durante a
prorrogação da licença-maternidade do
o, inciso I, da
art. 1
Lei n. 11.770/2008
, inclusive quanto às contribuições destinadas a terceiros incidentes
exclusivamente sobre a folha de salários.
4. Em caso semelhante, esta Corte homologou o reconhecimento do
pedido pela Fazenda Nacional para excluir da base de cálculo das
contribuições patronais,
e contribuições destinadas a terceiros, a
SAT/RAT
verba paga no período de prorrogação, assegurando o direito à compensação
nos termos legais.
5. À luz da
do Tema n. 72 da repercussão geral do
ratio decidendi
Supremo Tribunal Federal e das similitudes fático-jurídicas apontadas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto à prorrogação da licença-
Documento eletrônico VDA56736427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f24c168a-cf21-4fe7-9587-3bf3fb8894bd

maternidade, afasta-se a incidência das contribuições previstas nos arts. 22,
inciso I e § 1o, e 22, inciso II, da
, bem como das
Lei n. 8.212/1991
contribuições destinadas a terceiros, sobre a verba paga durante a prorrogação.
6. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer o direito à
não incidência das contribuições previdenciárias patronais e das contribuições
destinadas a terceiros sobre a verba paga durante a prorrogação da licença-
maternidade prevista no
o, inciso I, da
.
art. 1
Lei n. 11.770/2008
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026 13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f24c168a-cf21-4fe7-9587-3bf3fb8894bd

RECURSO ESPECIAL No 2231030 - SC(2025/0324176-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE SUPERMERCADOS
ADVOGADO
: LUCAS DE FRANCESCHI ROSSETTO - SC020311
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL,

E
SAT/RAT
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
PROGRAMA
EMPRESA CIDADÃ. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE
,
o, INCISO I). VERBA PAGA NO PERÍODO
(LEI N. 11.770/2008 ART. 1
PRORROGADO. NÃO INCIDÊNCIA. AMPLIAÇÃO DA RATIO
DO TEMA N. 72 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF).
DECIDENDI
ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA
FAZENDA NACIONAL E DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IN RFB
N.
). ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO
2.185/2024
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia dos autos diz respeito à incidência das
contribuições previdenciárias patronais, do
e das contribuições
SAT/RAT

destinadas a terceiros sobre a verba paga durante a prorrogação da licença-
maternidade no âmbito do Programa Empresa Cidadã, bem como à aplicação
da tese firmada no Tema n. 72 do Supremo Tribunal Federal e da orientação
administrativa consubstanciada na Instrução Normativa RFB n. 2.185/2024.
2. A Corte de origem entendeu que a prorrogação da licença-
maternidade pelo Programa Empresa Cidadã não prorroga o salário-
maternidade, mas apenas a duração da licença, concluindo ser devida a
incidência das contribuições sobre a remuneração paga no período
prorrogado, mantendo-se a sentença denegatória da segurança.
3. A orientação administrativa consolidada na Instrução Normativa
RFB n.
reconhece a não incidência das contribuições devidas pela
2.185/2024
empresa sobre o salário-maternidade e sobre a verba paga durante a
prorrogação da licença-maternidade do
o, inciso I, da
art. 1
Lei n. 11.770/2008
, inclusive quanto às contribuições destinadas a terceiros incidentes
exclusivamente sobre a folha de salários.
4. Em caso semelhante, esta Corte homologou o reconhecimento do
pedido pela Fazenda Nacional para excluir da base de cálculo das
contribuições patronais,
e contribuições destinadas a terceiros, a
SAT/RAT
verba paga no período de prorrogação, assegurando o direito à compensação
nos termos legais.
5. À luz da
do Tema n. 72 da repercussão geral do
ratio decidendi
Supremo Tribunal Federal e das similitudes fático-jurídicas apontadas pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto à prorrogação da licença-
Documento eletrônico VDA56414486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 6b24d553-e497-4024-85f5-4f95b0a7178d

maternidade, afasta-se a incidência das contribuições previstas nos arts. 22,
inciso I e § 1o, e 22, inciso II, da
, bem como das
Lei n. 8.212/1991
contribuições destinadas a terceiros, sobre a verba paga durante a prorrogação.
6. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer o direito à
não incidência das contribuições previdenciárias patronais e das contribuições
destinadas a terceiros sobre a verba paga durante a prorrogação da licença-
maternidade prevista no
o, inciso I, da
.
art. 1
Lei n. 11.770/2008
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
DE SUPERMERCADOS (ACATS) contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO prolatada no julgamento da Apelação Cível n. 5011178-
19.2023.4.04.7205.
Na origem, cuida-se de
impetrado pela ora
mandado de segurança coletivo,
recorrente, visando o reconhecimento do direito das empresas associadas de excluir,
das bases de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das
contribuições destinadas a terceiros, as verbas pagas a título de salário-maternidade
durante a prorrogação de 60 (sessenta) dias da licença, no âmbito do Programa
bem como assegurar a
dos valores
Empresa Cidadã,
restituição/compensação
indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos (fls. 10-25).
O juízo de primeiro grau denegou a segurança, para o fim de afirmar que os
valores pagos na prorrogação da licença-maternidade constituem remuneração
, sujeitando-
integral paga pela empresa, de natureza diversa do salário-maternidade
se, portanto, à incidência das contribuições sociais, não se aplicando ao caso o Tema n.
(fls. 143-147).
72/STF
Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de
apelação (fls. 148-157).
A Corte
por unanimidade, negou provimento ao apelo, em acórdão cuja
a quo,
ementa é a seguir transcrita (fl. 172):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DESTINADOS AO
E
SAT/RAT
TERCEIROS. PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ. VALORES DEVIDOS POR
CONTA
DA
PRORROGAÇÃO
FACULTATIVA
DA
LICENÇA-
MATERNIDADE POR 60 DIAS. NATUREZA DIVERSA DO SALÁRIO-
MATERNIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 72 DO STF.

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 173-178) foram
supra
rejeitados (fls. 180-182).
Nas razões do recurso especial (fls. 185-193), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA56414486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 6b24d553-e497-4024-85f5-4f95b0a7178d

(i)
da
: a recorrente argumenta que a
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991
contribuição patronal incide apenas sobre verbas destinadas a retribuir o trabalho, e que a
verba paga durante a prorrogação da licença-maternidade não constitui contraprestação
por serviços, devendo,
e por analogia ao Tema n.
por coerência com o Tema n. 72/STF
ser excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do
738/STJ,
RAT e das contribuições a terceiros; invoca, ainda, a Instrução Normativa RFB n.
parágrafo único, inciso
2.185/2024, art. 58,
II, que expressamente afasta a
.
incidência sobre a verba paga na prorrogação da licença-maternidade
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 209-218).
O recurso especial foi admitido (fl. 222).
O Ministério Público Federal opina, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da República Rodolfo Tigre Maia (fls. 233-240), pelo prosseguimento do feito, à
míngua de hipótese interventiva e de interesse público primário.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de incidência das
contribuições previdenciárias patronais, do
e das
SAT/RAT
contribuições destinadas a
terceiros sobre a verba paga durante a prorrogação da licença-maternidade no
bem como à
âmbito do Programa Empresa Cidadã,
aplicação da tese firmada no
e da o
Tema n. 72 do Supremo Tribunal Federal
rientação administrativa
consubstanciada na Instrução Normativa RFB n. 2.185/2024.
Sobre a questão, a Corte de origem adotou os seguintes fundamentos (fls. 169-
171):
[...] Nos termos do
da Lei no 8.213, de 1991, o salário-maternidade é
art. 71
devido durante 120 dias. O que fez a Lei no 11.770, de 2008, ao criar o Programa
Empresa Cidadã, não foi prorrogar o período de pagamento do salário-maternidade,
mas apenas a duração da licença- maternidade. Confira-se a redação do
o,
art. 1
inciso I, da Lei n° 11.770, de 2008:

Art. 1o É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a
prorrogar: I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade
prevista no inciso XVIII do
do
o da Constituição Federal;
caput
art. 7

Daí se segue que no período de prorrogação da licença-maternidade não há
propriamente recebimento de salário-maternidade pela segurada, mas pagamento de
remuneração integral à empregada, conforme prescreve o
o, I, da Lei n° 11.770,
art. 3
de 2008, in verbis:

Documento eletrônico VDA56414486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 6b24d553-e497-4024-85f5-4f95b0a7178d

Art. 3o Durante o período de prorrogação da licença-maternidade e da
licença-paternidade:
I - a empregada terá direito à remuneração integral, nos mesmos moldes
devidos no período de percepção do salário-maternidade pago pelo Regime Geral de
Previdência Social (RGPS);

Portanto, o caso dos autos não equivale à questão tratada pelo STF no
Tema 72 da repercussão geral. Em outras palavras, no caso dos autos a impetrante
não discute a incidência de contribuição previdenciária sobre benefício
previdenciário, e sim a incidência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga à empregada.
Acresce que a adesão ao Programa Empresa Cidadã é facultativa, e a
contrapartida tributária é estabelecida no
o da referida Lei n° 11.770, de 2008,
art. 5
confira-se:

Art. 5o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real
poderá deduzir do imposto devido, em cada período de apuração, o total
da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias
de prorrogação de sua licença-maternidade e de sua licença-
paternidade, vedada a dedução como despesa operacional.

Não por outra razão, a jurisprudência deste Tribunal entende que incide
contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de prorrogação
facultativa da licença-maternidade [...]

De início, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema n. 72 da Repercussão Geral, declarou que é inconstitucional a incidência de
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
A Suprema Corte alcançou a referida conclusão ao destacar que a rubrica,
"por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato
de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício", contexto que impediria incidir a
exação.
o recorrente expõe a controvérsia acerca da tese jurídica
No caso concreto,
se, é possível ou não, aplicar o referido entendimento da ausência de incidência da
em relação ao salário
contribuição prevista no
da

art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991
maternidade, na hipótese de o empregador aderir ao programa de incentivo denominado
de Empresa Cidadã, previsto na
, especificamente na hipótese de
Lei n. 11.770/2008
prorrogação da duração da licença-maternidade, facultatividade prevista no
o, inciso
art. 1
I, do referido diploma legal.
Sobre a controvérsia, a partir de orientação da Procuradoria da Fazenda
Nacional, a Receita Federal do Brasil regulamentou a questão, de modo a
reconhecer a não incidência das contribuições em debate sobre a verba paga
Documento eletrônico VDA56414486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 6b24d553-e497-4024-85f5-4f95b0a7178d

. No
durante a prorrogação da licença maternidade prevista na Lei n. 11.770/2008
seguintes termos; sem grifos no original:

Art. 58. Sobre o salário-maternidade de que tratam os arts. 71 a 73 da
Lei no 8.213, de 1991, incidem as contribuições sociais previdenciárias de que
. (Lei no 8.212, de 1991,
§ 2o; Regulamento da
tratam os arts. 35, 37 e 42
art. 28,
Previdência Social, de 1999,
§ 2o; Parecer SEI no
)
art. 214,
18.361/2020/ME
Parágrafo único. As contribuições devidas pela empresa, previstas nos
§§ 2o e 6o e incisos I e II do
do
e as contribuições destinadas a
caput
art. 43,
terceiros incidentes exclusivamente sobre a folha de salários
:
não incidem sobre
[Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2185, de 5 de abril de 2024]
I -
[Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
o salário-maternidade;
no 2185, de 5 de abril de 2024]
II - a verba paga durante a prorrogação da licença maternidade
prevista no inciso I do caput do
o da Lei no 11.770, de 9 de setembro de
art. 1
(Tema no 72 de repercussão geral;
2008, ainda que compartilhada com o pai.
Parecer SEI no
; Parecer Conjunto SEI no
aprovado por
468/2023/MF
27/2023/MF,
despacho do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de 29/09/2023) [Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2185, de 5 de abril de 2024]

Nesse sentido, em caso semelhante submetido à homologação na Segunda
Turma deste Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Nacional reconheceu
expressamente o pedido de exclusão do período de prorrogação do salário-maternidade
da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais,
e contribuições
SAT/RAT
destinadas a terceiros.
Conforme se verifica; sem grifos no original:

AGRAVO INTERNO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO.
EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.

[
].
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
SAT/SAT
SIC
TERCEIROS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PARECER SEI N.
OBSCURIDADE. INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO.
-
1.783/2023/ME.
ART. 26
A DA
[
]. MANDADO DE SEGURANÇA.
LEI N. 11.547/2007
SIC
RESTITUIÇÃO. EFEITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A Fazenda Nacional reconheceu expressamente o pedido da
agravante quanto à exclusão do salário-maternidade, da base de cálculo das
contribuições previdenciárias patronais,
e contribuições destinadas a
SAT/RAT
outras entidades e fundos, referente ao período de prorrogação, situação na
qual deve ser observado o disposto no
III, , do CPC.
art. 487,
a
[...]
VII - Homologado o reconhecimento do pedido quanto à exclusão do
salário-maternidade, da base de cálculo das contribuições previdenciárias
patronais,
e contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
SAT/RAT
referente ao período de prorrogação.
Agravo interno parcialmente provido para conhecer do recurso especial,
dando-lhe parcial provimento tão somente para reconhecer o direito à compensação
Documento eletrônico VDA56414486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 6b24d553-e497-4024-85f5-4f95b0a7178d

nos termos do
-A da
[
], respeitadas as vedações que lhe
art. 26
Lei n. 11.547/2007 sic
são pertinentes.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco
REsp n. 2.166.013/SP
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

O reconhecimento, conforme se dessume do acórdão supracitado, se deu com
fundamento no Parecer SEI n.
- documento público -, o qual
1.782/2023/ME
expressamente reconhece a ampliação das razões de decidir do Tema n. 72 da
a que remete
Repercussão Geral na hipótese de prorrogação da licença-maternidade
o
o, inciso I, da
, peça fazendária que traz a seguinte ementa:
art. 1
Lei n. 11.770/2008

[...]
Programa Empresa Cidadã.
o, I, da Lei no 11.770, de 2008:
Art. 1
Prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias. Viabilidade de
ampliar a
do Tema no 72 para tornar inconstitucional a cobrança das
ratio decidendi
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador (arts. 22, I e §1o e 22, II, todos
da Lei no 8.212, de 1991, e 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991), e das contribuições
destinadas aos terceiros sobre a verba paga durante o aludido período. Dispensa de
contestar e de recorrer quanto ao tema.
[...]

Destaca-se, desse modo, que a própria Fazenda Nacional ressaltou por meio
do aludido Parecer que é devida a ampliação dos fundamentos jurídicos retratados por
meio do Tema n. 72 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, na hipótese da
prorrogação do período concedido do salário-maternidade.
A fim de chegar à mencionada conclusão, a Fazenda Nacional realça que as
similaridades fáticas e jurídicas destacadas pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do caso paradigmático, justificam a extensão de seus efeitos na hipótese da
aludida prorrogação. Consoante os termos do Parecer SEI n.
abaixo
1.782/2023/ME
transcritos (grifos no original):

[...]
29. Em relação à identidade fática entre as matérias, cabe apontar que,
tanto no salário-maternidade, quanto na prorrogação da licença-maternidade,
Com efeito, essa
o ônus financeiro da verba não recai no empregador.
peculiaridade inerente ao modo de pagamento do numerário foi empregada pela
Corte, em reforço com o argumento formal a ser explicado na sequência, para retirá-
lo do campo material das contribuições previdenciárias patronais e das destinadas
aos terceiros.
[...]
31. No caso da prorrogação da licença-maternidade, o encargo é repassado
para a União através da dedução do imposto de renda devido, consoante o disposto
no
o, da Lei no 11.770, de 2008.
art. 5
Documento eletrônico VDA56414486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 6b24d553-e497-4024-85f5-4f95b0a7178d

32. Nota-se que, em
, há a
ambas as situações
manutenção do vínculo
, porquanto a
, e quis
trabalhista
mulher está de licença-maternidade
a lei retirar
de ter que arcar com a "remuneração" da
do empregador o ônus econômico
funcionária durante esse período (seja de 120 dias ou prorrogada), o que vem a
sinalizar que tal verba não se trata de salário.
33.
reside no fato de que, nos dois
Outro ponto de identidade crucial
temas,
está em gozo de
e faz jus ao recebimento de
a mulher
licença-maternidade
sua
,
"remuneração integral" sem a obrigação de prestar qualquer atividade
laboral e sem estar à disposição do empregador.
34. À luz da jurisprudência pavimentada no STF, o recebimento do
num contexto em que
do ganho (tese firmada
numerário
ausentes a habitualidade
no tema no 20 de repercussão geral [4]) e a contraprestação pelos serviços
do empregador (fundamento
prestados ou pelo tempo posto à disposição
determinante do tema no 72 de repercussão geral) inviabilizam o seu
.
enquadramento na noção constitucional de "folha de salários"
35. Nessa quadra, a falta desse binômio na caracterização da verba paga no
transcurso da prorrogação da licença-maternidade inviabiliza formalmente a sua
inclusão no aspecto material das contribuições previdenciárias patronais e das
destinadas aos terceiros, porque está alheia ao conceito constitucional de "folha de
salários" delimitado pelo STF - a (única) grandeza econômica passível ser tributada
a título de contribuição previdenciária devida pelo empregador, a teor do
I,
art. 195,
, da Constituição Federal de 1988.
a
36. Pois bem, ainda que os argumentos de invalidade formal acima
colocados não fossem suficientes para legitimar a extensão da
ao
ratio decidendi
tema sob exame, os de índole material empregados na resolução do tema no 72
de repercussão geral exsurgem como grande reforço para corroborar a
invalidade da tributação e, consequentemente, manter incólume a ampliação
.
da dispensa atualmente em vigor
[...]
40. Ante o exposto, como as mesmas razões de decidir empregadas para
na base de cálculo da contribuição
interditar a inclusão do salário-maternidade
previdenciária patronal e destinadas aos terceiros
,
podem ser transportadas ex vi
do
§9o, da Lei no 10.522, de 2002, para afastar, de igual modo,
art. 19,
a inclusão da
importância paga na prorrogação da licença maternidade na base imponível
(arts. 22, I e §1o, II, da Lei no 8.212, de 1991, e 57, §6o, da
dessas mesmas exações
Lei no 8.213, de 1991, e das contribuições destinadas aos terceiros incidentes
unicamente sobre a "folha de salários"), ratifica-se a extensão da dispensa de
outrora autorizada.
impugnação judicial

Dessa forma, considerando que a orientação administrativa da Procuradoria da
Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil consolidou-se em sentido favorável ao
contribuinte, imperiosa se faz a reforma do acórdão para reconhecer o direito à não
incidência das contribuições previdenciárias patronais (arts. 22, inciso I e §1o e 22, inciso
II, todos da Lei n.
), e das contribuições destinadas aos terceiros sobre a verba
8.212/1991
paga durante a prorrogação da licença maternidade prevista no
o, inciso I, da
art. 1
.
Lei n. 11.770/2008
Documento eletrônico VDA56414486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 6b24d553-e497-4024-85f5-4f95b0a7178d

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer o direito à não incidência das contribuições
previdenciárias patronais (arts. 22, inciso I e §1o e 22, inciso II, todos da
), e das contribuições destinadas aos terceiros sobre a verba paga
Lei n. 8.212/1991
durante a prorrogação da licença maternidade prevista no
o, inciso I, da Lei n.
art. 1
11.770/2008.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA56414486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:47
Código de Controle do Documento: 6b24d553-e497-4024-85f5-4f95b0a7178d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.231.030 / SC
Número Registro: 2025/0324176-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50111781920234047205
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE SUPERMERCADOS
ADVOGADO
: LUCAS DE FRANCESCHI ROSSETTO - SC020311
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 36013eeb-d3fc-401a-aa14-c8aaca2252f4